Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-04.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-04.2022.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: E DE ALMEIDA CHURRASCARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para fornecimento de refeições, visando ao recebimento de duas notas fiscais, no valor total de R$ 4.015,98, referentes a serviços prestados e não integralmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a relação contratual entre as partes e a efetiva prestação dos serviços, de modo a justificar a condenação do Município ao pagamento dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública não se exime do dever de pagamento quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, ainda que existam irregularidades formais na contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

Os documentos constantes dos autos demonstram a existência da relação contratual, bem como o fornecimento dos serviços pela empresa autora.

5.

Documento juntado pelo próprio Município comprova que foi empenhada e liquidada despesa no valor de R$ 7.592,40, tendo sido pago apenas R$ 3.576,42, permanecendo saldo devedor de R$ 4.015,98, correspondente exatamente ao valor pleiteado na ação.

6.

Não há demonstração de má-fé da empresa contratada, circunstância que impõe a manutenção da obrigação do Município de remunerar os serviços efetivamente prestados.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assegura o pagamento pelos serviços efetivamente executados em favor da Administração, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800201-04.2022.8.14.0072
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA diante da sentença proferida pelo Juízo da, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
E DE ALMEIDA CHURRASCARIA
contra O APELANTE.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...)Diante do conjunto probatório, que atesta a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de refeições e a inadimplência do Município quanto às duas últimas notas fiscais, a procedência da pretensão autoral é medida que se impõe, devendo o Réu ser condenado ao pagamento da importância de R$ 4.015,98, a título de principal, devidamente atualizado.

III. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em observância aos princípios e normas de Direito Civil e Administrativo aplicáveis à espécie,
julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora
,
ED DE ALMEIDA CHURRASCARIA - ME
, para condenar o Réu,
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
, ao pagamento
do valor de R$ 4.015,98 (quatro mil e quinze reais e noventa e oito centavos)
, a título de débito principal (danos materiais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido paga e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, contados da citação.

Condeno a parte Ré ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 82, §2º, e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Medicilândia sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do efetivo fornecimento das refeições descritas nas notas fiscais, argumentando que os documentos apresentados carecem do ateste do setor competente (Serviço de Almoxarifado), exigido pela Cláusula Décima Quinta do contrato como condição para a liquidação da despesa.

Aduz que as notas fiscais não foram empenhadas junto à contabilidade municipal e que não há qualquer registro de liquidação do crédito nos autos, em desrespeito ao procedimento trifásico imposto pela Lei nº 4.320/1964 (empenho, liquidação e pagamento). Aponta, ainda, circunstâncias que reputam indicativas de irregularidade na contratação: o fornecimento de 201 refeições em um único dia por estabelecimento sediado em Altamira, a cerca de 100 km de Medicilândia; a ausência de qualquer empenho em nome da empresa durante todo o exercício de 2020 até a data de emissão das notas; e o fato de que os servidores municipais deslocados a Altamira já faziam jus ao recebimento de diárias destinadas ao custeio de alimentação, nos termos do Decreto Municipal nº 026/2017, tornando, a seu ver, injustificável a contratação para fornecimento de refeições a esse público.

Requer a reforma integral da sentença e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração (art. 884 do Código Civil), a suficiência probatória das notas fiscais como prova da relação jurídica e da prestação do serviço, e o princípio da impessoalidade e da continuidade administrativa, que impede a transferência de responsabilidade à gestão municipal anterior.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da apelação, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se restou configurada a relação contratual entre as partes e se é devida a condenação do Município ao pagamento das notas fiscais cobradas
.

Como cediço, o pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

No caso dos autos, a empresa autora celebrou contrato para fornecimento de refeições ao Município e ingressou com a ação de cobrança alegando que o Ente Público está inadimplente com relação a duas ordens de compras na data de 17 de setembro de 2020, a primeira no valor de R$ 2.057,94 (dois mil cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e a segunda no valor de R$1.958,04 (um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), que totalizam o valor de R$ 4.015,98.

Consta do documento de id 24364998, pág.3, juntado pelo próprio Município que em relação à apelada, foi empenhada e liquidada despesa no valor de R$ 7.592,40, contudo, ficou consignado apenas o pagamento de R$ 3576,42, restando o valor de R$ 4.015,98, exatamente a quantia pleiteada na ação, decorrente do contrato firmado e das notas fiscais anexadas.

Assim, os
elementos probatórios são suficientes para caracterizar a relação contratual. Nesse diapasão, não havendo demonstração de má-fé da empresa autora, permanece a responsabilidade do Município pelo pagamento, como contraprestação ao serviço realizado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026